Tribunal: TJBA
Processo: 0000388-77.2010.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000388-77.2010.8.05.0246

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAECIO CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s): GLACIENE DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s):ITALO PASSOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO NO CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETIDOS E DEPÓSITOS DE FGTS. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c cobrança de verbas trabalhistas, na qual se postulou a efetivação em cargo público de agente de combate a endemias e, subsidiariamente, o pagamento de salários retidos e depósitos de FGTS. A parte autora alegou nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido subsidiário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é parcialmente nula por omissão quanto ao exame do pedido subsidiário; (ii) saber se estão presentes os requisitos constitucionais para a efetivação no cargo, nos termos da regra de transição da EC nº 51/2006; e (iii) saber se, embora nulo o vínculo por ausência de concurso público, são devidos salários pelos serviços prestados e depósitos de FGTS.

III. Razões de decidir

3. A sentença é parcialmente nula por omissão, porque deixou de apreciar adequadamente o pedido subsidiário de pagamento de verbas salariais e fundiárias, pretensão autônoma em relação ao pedido de efetivação.

4. O pedido de efetivação no cargo não merece acolhimento, pois não houve comprovação de contratação originária mediante prévio processo seletivo público, requisito indispensável à incidência da regra de transição prevista no parágrafo único do art. 2º da EC nº 51/2006.

5. A contratação sem concurso público, para função permanente, é nula, nos termos do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal.

6. A nulidade do vínculo, contudo, não afasta o direito ao pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, nem ao recolhimento do FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7. Demonstrada a prestação laboral e não comprovado pelo ente público o pagamento dos salários reclamados nem o recolhimento dos depósitos fundiários, impõe-se a procedência parcial do pedido subsidiário, cabendo à municipalidade o ônus de provar a quitação.

8. Aplicável a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, por estar o feito devidamente instruído.

9. Indevidos outros pleitos acessórios desprovidos de suporte probatório suficiente, diante da ausência de prova apta quanto às respectivas alegações.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido subsidiário julgado parcialmente procedente. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. É parcialmente nula a sentença que deixa de apreciar pedido subsidiário autônomo deduzido na petição inicial. 2. A efetivação de agente de combate a endemias com base na regra de transição da EC nº 51/2006 exige comprovação cumulativa do exercício da função na data da emenda e de prévia contratação mediante processo seletivo público. 3. A nulidade da contratação sem concurso público não afasta o direito ao pagamento dos salários pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento do FGTS, vedado o enriquecimento sem causa da Administração. 4. Incumbe ao ente público comprovar a quitação de salários e depósitos fundiários, por se tratar de fato extintivo do direito pleiteado.”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, II e § 2º, da CF/1988; art. 2º, parágrafo único, da EC nº 51/2006; art. 373, I e II, do CPC; art. 1.013, § 3º, III, do CPC; art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; art. 85, § 4º, II, do CPC; art. 1.026, § 2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, repercussão geral, Tema 191; STF, RE nº 765.320/MG, Tribunal Pleno, repercussão geral, Tema 916.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000388-77.2010.8.05.0246, tendo como Apelante Laecio Carvalho de Souza e Apelado Município de Tabocas do Brejo Velho/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e da
r provimento parcial ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator